Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA SUPERVENIENTE DE ENDEREÇO DAS PARTES. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. A competência é determinada com a distribuição da ação. Nos termos do art. 43 do CPC não se altera a competência por mudança superveniente de endereço das partes, salvo os casos de supressão de órgão judiciário ou se tratando de competência absoluta.
2. As ações de interesse de menor em situação irregular (art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990) são consideradas de competência absoluta, e, portanto, ocorrendo a mudança de endereço do menor para Circunscrição diversa, afasta-se o princípio da perpetuidade da jurisdição. Entretanto, nas ações de alimentos comuns, de competência das Varas de Família (Art. 27 da Lei de Organização Judiciária), os fatos supervenientes não alteram a competência inicialmente fixada, salvo em casos excepcionais nos quais, mediante análise de fatos concretos, se possa constatar prejuízo aos interesses do menor. A simples mudança da família do menor para outra Circunscrição não faz com que a ação acompanhe e haja deslocamento de competência. No caso, com mais razão, onde já foram colhidas as provas e o deslocamento da competência, ao invés de trazer benefícios traria prejuízos ao alimentando.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.